Tribunal: TJES
Processo: 5001415-86.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001415-86.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: BABYMED CLINICA INFANTIL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGADA NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença que extinguiu a execução fiscal promovida em face de clínica médica infantil, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da decisão transitada em julgado na ação ordinária nº 0006478-80.2018.8.08.0006, que anulou o auto de infração objeto da cobrança. O apelante alega nulidade da sentença sob o fundamento de vício na intimação da Fazenda Pública naquela demanda, o que teria impossibilitado sua defesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município de Aracruz sofreu prejuízo efetivo em razão de alegada nulidade na intimação da decisão integrativa da ação ordinária; e (ii) verificar se o alegado vício de intimação poderia ser arguido em momento posterior ao trânsito em julgado da referida decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo à parte, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas (art. 282, § 1º, do CPC). No caso concreto, o Município de Aracruz teve ciência inequívoca da decisão integrativa proferida nos autos da ação ordinária nº 0006478-80.2018.8.08.0006, como evidenciam as petições posteriores, a intimação pessoal do Secretário Municipal de Finanças e a ciência da digitalização dos autos.
4.
Nos termos do art. 278 do CPC, eventual nulidade de intimação deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão.
5.
O Município de Aracruz deixou de suscitar a nulidade no momento oportuno, configurando preclusão e tornando inviável sua rediscussão em sede de execução fiscal. O reconhecimento de coisa julgada material decorrente da decisão transitada em julgado na ação ordinária nº 0006478-80.2018.8.08.0006 impede a rediscussão do mérito do título executivo fiscal extinto, sendo inviável acolher a nulidade como forma de desconstituir o julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
:
6.
Recurso desprovido. Teses de julgamento:
7.
A nulidade processual somente pode ser reconhecida se demonstrado prejuízo efetivo à parte que alega o vício.
8.
A ausência de alegação de nulidade na primeira oportunidade configura preclusão, vedando sua posterior discussão.
9.
A coisa julgada em ação ordinária transitada em julgado prevalece sobre a execução fiscal, extinguindo-a, nos termos do art. 924, II, do CPC
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da r. sentença do evento 9836748, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, extinguiu a execução fiscal promovida pelo ente público ora apelante em desfavor de
BABYMED CLÍNICA INFANTIL
.

A juíza de primeiro grau fundamentou que: “
Nos precisos termos da sentença proferida nos autos da ação ordinária n° 0006478-80.2018.8.08.0006, os quais tomo como parte integrante desta decisão definitiva, EXTINGO a presente ação de execução fiscal, com fundamento nos argumentos já delineados no mencionado pronunciamento, na forma do art. 924 do CPC
” (evento 9836748).

Por fim, condenou o ente público exequente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pelas quais passo a apreciar as teses do apelo.

Conquanto o apelante tenha colacionado certidão (evento 9836752) expedida na ação ordinária nº 0006478-80.2018.8.08.0006, no sentido de que não houve remessa dos autos à Fazenda Pública Municipal após o dia 28 de março de 2022 e que esta não foi intimada da decisão integrativa proferida no dia 25 de julho de 2022, observa-se que o Município de Aracruz teve ciência inequívoca do referido
decisum
.

No dia 01º de setembro de 2022, foi proferida nova decisão na ação de nº 0006478-80.2018.8.08.0006 (fl. 406), que determinou a intimação do ente público, por intermédio de oficial de justiça plantonista, para cumprir as determinações da sentença de fls. 370/374 e da decisão integrativa de fl. 402, que a municipalidade ora alega que não teve ciência.

Ato seguinte, no dia 05 de setembro de 2022, o Município de Aracruz peticionou (fls. 407/408) nos autos da demanda supracitada para informar que tomou todas as providências que lhe competiam para a suspensão do auto de infração de nº 00000142/2014 anulado judicialmente.

No dia 16 de novembro de 2022, foi proferida nova decisão (fls. 429/430), que determinou a intimação do ente público, “
na pessoa do Secretário Municipal de Finanças, para cumprir a ordem liminar e comprovar o cumprimento
” (fl. 429), sendo que o mandado de intimação (fl. 431) foi devidamente cumprido no dia 07 de dezembro de 2022, segundo r. certidão do 6073785 daqueles autos.

No dia 12 de dezembro de 2022, o Município de Aracruz peticionou para “
informar o cumprimento da sentença/decisão
” (fl. 433), tendo a ação de nº 0006478-80.2018.08.0006 sido digitalizada no dia 23 de março de 2023 (evento 6072883) e a municipalidade intimada eletronicamente para a conferência dos autos migrados para o PJe.

Acrescente-se, ainda, que o Município de Aracruz registrou ciência (evento 6841226) da decisão monocrática (evento 6621466) proferida pelo douto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que reconheceu a dispensa da remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do CPC.

Por isso, a decisão monocrática transitou em julgado no dia 20 de fevereiro de 2024 (evento 7379855) e os autos retornaram ao juízo de origem, que já reconheceu (evento 53324355) a preclusão do alegado vício na intimação da decisão integrativa.

Como é cediço, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC), sendo que o Município de Aracruz traz verdadeira nulidade de algibeira para tentar a modificação da coisa julgada produzida em outra demanda que impactou o título que ampara a presente execução fiscal.

Ademais, o ente público não teve a sua defesa prejudicada na ação de nº 0006478-80.2018.8.08.0006, porque teve ciência inequívoca da decisão integrativa, haja vista as diversas petições protocoladas na sequência, a intimação pessoal do Secretário Municipal de Finanças, a ciência da digitalização dos autos físicos, bem como a intimação da decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto por José Soares Carvalho e outros contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, que acolheu questão de ordem do Estado do Maranhão, declarando a nulidade da intimação da Fazenda Pública por não ter ocorrido a remessa dos autos físicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve nulidade na intimação da Fazenda Pública e se a decisão que reconheceu a nulidade deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR
A intimação da Fazenda Pública deve ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, conforme o art. 183, §1º do CPC, sendo a remessa física dispensável quando já houver ciência inequívoca da decisão. Para que a nulidade processual seja reconhecida, é necessário que a parte demonstre prejuízo efetivo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas. O Estado do Maranhão não alegou a nulidade na primeira oportunidade que teve, configurando preclusão. Não houve demonstração de prejuízo, portanto, não deve ser acolhida a nulidade pleiteada.
lV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. A nulidade processual exige a comprovação de prejuízo efetivo para ser reconhecida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 183, §1º, 277, 278, 282, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1310558 SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 02/04/2019. (TJMA; AI 0822897-33.2023.8.10.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Relª Desª Angela Maria Moraes Salazar; DJNMA 07/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA À COMPROVAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CONTIDAS NO TÍTULO JUDICIAL, SOB PENA DE MULTA NO VALOR DE R$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). 1. Alegada ausência de descumprimento do julgado. Não conhecimento: o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o tribunal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem analisar questões meritórias ou matérias ainda não apreciadas pelo Juízo de 1º grau, sob pena de indevida supressão de instância. (AREsp nº 2.217.479, Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2022.) Cumprimento da ordem que deve ser analisada pelo d. Magistrado de origem, sob risco de uma não autorizada ablação do duplo grau de jurisdição. Agravo que não deve ser conhecido nesse ponto. Precedentes. 2. Insurgência em face da majoração da multa, bem como da aventada irregularidade na intimação pessoal do ente público, em violação à Súmula nº 410 do STJ. Título judicial que determinou a adoção das providências cabíveis, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por evento em que constatado o descumprimento do limite sonoro estabelecido no julgado. Intimação do ente público pelo portal eletrônico. Inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06.
Ciência inequívoca da decisão, notadamente em razão das diversas manifestações posteriores nos autos.
Necessidade, contudo, de ajuste no tocante à multa arbitrada na origem. Conquanto possível a majoração das multa em fase de cumprimento de sentença, não se avista, para o caso, elementos suficientes a justificar a majoração das astreintes para valor correspondente ao óctuplo da quantia prevista no título judicial. Observância ao título judicial que se impõe. 3. Decisão de origem parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2235555-26.2024.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2024; Data de Registro: 16/09/2024) (TJSP; AI 2235555-26.2024.8.26.0000; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Márcio Kammer de Lima; Julg. 16/09/2024)

SAÚDE. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO E DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Considera-se vista pessoal a intimação por meio eletrônico, presumindo-se a ciência de todo o conteúdo do processo. Art. 9º, §1º da Lei nº 11.419/06. Jurisprudência do STJ.
2. A intimação eletrônica da digitalização do processo físico já julgado importa ciência inequívoca da sentença, iniciando-se o prazo recursal.
Hipótese em que, confirmada a ciência da digitalização e da inclusão do processo no sistema eproc, o recurso foi interposto pelo Réu após o prazo de 30 dias. 3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Hipótese em que é de ser majorada a verba honorária. Recurso do Réu não conhecido. Recurso da Autora provido em parte. (TJRS; AC 5007702-96.2018.8.21.0008; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel de Azevedo Souza; Julg. 22/04/2024; DJERS 30/04/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento efetivado pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, esclareço que verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.